Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. RECORRER EM LIBERDADE. NULIDADE ALEGADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte recomenda a segregação na hipótese de os requisitos processuais se encontrarem presentes, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, de manutenção das condições fáticas existentes no momento da prisão e de o réu ter sido mantido preso durante a tramitação processual. Preliminar para recorrer em liberdade rejeitada.
2. Se corretamente oportunizada vistas com consequente manifestação da defesa em relação aos documentos acostados, não houve cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade afastada.
3. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. De mais a mais, a tipificação do roubo majorado restou suficientemente demonstrada pelos relatos das vítimas, que apresentaram versões assertivas e coesas sobre o concurso de pessoas e sobre o uso de arma de fogo na prática delitiva.
4. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. A existência de conjunto probatório harmônico e coeso não recomenda a absolvição do acusado.
5. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se as vítimas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime, tendo a primeira vítima dito que reconheceu ambos por fotografia. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da majorante.
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado
7. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.